Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. INVERSÃO OU REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de documento público de doação de imóvel, na qual se pleiteia a nulidade da doação e a regularização da propriedade em nome do autor, que, em saneamento, indeferiu o pedido de inversão/redistribuição dinâmica do ônus da prova, mantendo a regra do art. 373 do CPC, mas determinou à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF a juntada do processo administrativo relativo à doação do imóvel, com posterior vista às partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se estão presentes os pressupostos do art. 373, §1o, do CPC para a redistribuição dinâmica do ônus da prova, diante da alegada dificuldade da parte autora em produzir prova relativa à regularidade do procedimento administrativo de doação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redistribuição dinâmica do ônus da prova possui natureza excepcional e exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte em produzir a prova, ou maior facilidade da parte adversa, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.
4. A decisão agravada, embora tenha mantido a distribuição ordinária do ônus probatório, determinou expressamente a juntada do processo administrativo pela CODHAB, fixando prazo e assegurando o contraditório, providência apta a mitigar eventual assimetria informacional.
5. Não se evidencia risco concreto e atual de imposição de prova diabólica à agravante, pois a prova documental central, sob a guarda da Administração, foi direcionada judicialmente à sua apresentação.
6. A juntada do processo administrativo, conforme notícia nos autos, foi atendida, o que esvazia a alegação de inviabilidade probatória e reforça a desnecessidade de redistribuição formal do encargo.
7. A manutenção da regra ordinária do art. 373 do CPC não impede a adoção de medidas coercitivas em caso de resistência injustificada à exibição de documentos, nem obsta a valoração da conduta processual das partes segundo o princípio do livre convencimento motivado.
8. A pretensão recursal busca atribuir efeito jurídico adicional sem demonstração de necessidade concreta, atual e proporcional de modificação do regime probatório, inexistindo vício ou ilegalidade na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória, não se justificando quando o Juízo determina a exibição do documento essencial pela parte que o detém. 2. A determinação judicial de juntada de processo administrativo pela Administração afasta, em regra, a alegação de prova diabólica e torna desnecessária a alteração formal do regime ordinário de distribuição do ônus da prova.”